Tribunal: STF
Processo: ARE 1568918
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALHA NO CADASTRO DOS ADVOGADOS. ALEGAÇÃO DE INTERDEPENDÊNCIA DOS ATOS PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE MULTA CONFISCATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CARACTERIZAÇÃO. MULTA POR INTUITO PROTELATÓRIO. CABIMENTO.



    1. Inocorre a nulidade das decisões, já que o vício no cadastro dos advogados foi sanado e não se visualiza a alegada interdependência dos atos processuais narrados.



    2. Alegação de que o Juízo "a quo" lançou decisão temerária de inadmissibilidade da Exceção de PréExecutividade, por não ter aguardado o julgamento final do Agravo de Instrumento nem ter intimado a executada/excipiente sobre a arguição de descabimento do incidente, que não se sustenta. Inexiste prejuízo à defesa que, além de Embargos de Declaração, na origem, agora, interpõe o presente Agravo de Instrumento. Ademais, não há previsão de réplica em sede de Exceção de Pré-Executividade. Pendência de Recurso Especial e Extraordinário, manejados pela ora agravante, no que tange à competência (art. 46, §5º, do CPC), que em nada altera o cenário, uma vez que tais recursos não possuem efeito suspensivo. Arguição de risco de dano, decorrente do prosseguimento da Execução Fiscal, que não encontra amparo, já que a simples exigibilidade do tributo não configura dano irreparável.



    3. Para além da Súmula nº. 393 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que o pressuposto para o cabimento da Exceção de Pré-executividade é a prova inequívoca dos fatos alegados, sem qualquer dilação probatória. Não é o caso dos autos. Da leitura do Auto de Lançamento, o que se tem é que a excipiente foi imputada como coautora e responsável solidária pelos fatos geradores ao fundamento de ter interesse comum ao do sujeito passivo principal, uma vez que teria orientado a contribuinte a apropriar-se de valores a título de crédito fiscal, a implicar redução do montante de ICMS a recolher, mediante o recebimento de remuneração sobre o valor do crédito adjudicado diga-se, abatido/economizado pela contribuinte, tomadora do serviço. Nesse contexto, não há como definir sobre a responsabilização ou não da excipiente/executada sem envolver análise minuciosa dos fatos destacados no Auto de Lançamento, assim como das provas e da matéria de direito. Como a multa qualificada está diretamente relacionada à responsabilização da agravante/excipiente como coautora, nas circunstâncias, afigura-se igualmente correta a decisão ao ter relegado essa definição para outro momento.



    4. A regra geral da decadência é o art. 173, inc. I, do CTN. Mas, nos casos em que o lançamento é por homologação, há exceção. Se houve pagamento (ainda que a menor), incide o art. 150, §4º, do CTN, exceto diante da ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Se não houve pagamento, incide o art. 173, inc. I, do CTN. Hipótese em que a imputação é de ausência de pagamento por prática de fraude. Logo, não incide o art. 150, §4º, do CTN, mas, sim, o art. 173, inc. I, do CTN. As parcelas que a agravante/excipiente reputa terem sido atingidas pela decadência sãos as relativas aos meses de janeiro de 2009 a setembro de 2009. O primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido efetuado é o dia 01-01-2010. Para a constituição do crédito tributário a Fazenda Pública dispunha do prazo de cinco anos que teve início em 1º de janeiro de 2010 e término em 31 de dezembro de 2014. O Auto de Lançamento foi lavrado em 27-08-2014 e a intimação ocorreu em 02-09- 2014. Nessa ordem de coisas, não há falar em decadência parcial.



    5. Imposição de multa por caráter protelatório dos segundos Embargos de Declaração que resta mantida. É que neles a agravante se insurge com relação a decisão de incompetência que já havia sido reformada por este órgão fracionário, com invocação de pendência de recurso junto aos tribunais superiores, sendo que esses recursos não gozam de efeito suspensivo, argumento que também já havia sido enfrentado e afastado.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII, XXII, XXXVII, LIV, LV e LXXVIII; 93, IX, 146, III, "b"; e 150, I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/05/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/04/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente